Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Remessa necessária. Ação popular. Proteção de interesse privado. Carência de interesse-adequação. Permissão de uso de área pública. Precariedade. Exercício do poder de polícia.
1. A ação popular não é meio processual adequado para tutelar interesse privado, mesmo quando envolva ato administrativo, no caso, suposta nulidade de intimação demolitória do Kartódromo “Ferrari Kart”, tendo em vista a irregularidade da ocupação.
2. Permissão de uso de área pública: dada sua precariedade, pode ser revogada a qualquer tempo, no caso, considerando a necessidade de licitação e a incompatibilidade da atividade econômica da empresa com as permitidas pela norma de uso e ocupação de solo.
3. A determinação de demolição de estabelecimento (kartódromo), onde se exerce atividade comercial sem termo de permissão de uso, traduziu, no caso, legítimo exercício do poder de polícia.